Tribunal: STF
Processo: AR 1931
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016. 



    1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando “a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”, sendo indispensável, em ambos os casos, “que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato” (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º). 



    2. Compreendido, na decisão rescindenda, ser viável a “acumulabilidade da pensão de ex-combatente com aposentadoria estatutária”, não há falar em erro de fato, atinente à desconsideração do “caráter militar e não de benefício genérico de natureza estatutária” dos proventos, à medida que o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado. No caso tal não ocorre porque admissível, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a acumulação da pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 53, II, do ADCT, com outro benefício de natureza previdenciária, no qual se enquadram também os proventos de caráter militar, sendo irrelevante a distinção invocada pela União.



    3. Provido parcialmente o recurso extraordinário do autor da ação primitiva, réu nesta rescisória, para reformar o acórdão regional em que invocada, como única razão para o indeferimento do pedido de cumulação, o recebimento, dos cofres públicos, de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, é desarrazoado concluir tenha o Relator do recurso desconsiderado, ao proferimento da decisão rescindenda, esse elemento fático norteador do julgamento da causa pelo Tribunal Regional Federal. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.